Tribunal: STF
Processo: HC 231700
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Sequestro. Tentativa de homicídio. Execução provisória da pena. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 847.725, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 148, caput, c/c o art. 29, caput, no art. 62, I (por duas vezes); no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, no art. 29, caput, e no art. 62, I, tudo na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    3. A parte impetrante afirma que “há iminente risco de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos, o que gera a possibilidade de execução provisória da pena com base no art.492, inciso I, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal”. Sustenta que “a execução provisória da pena é inadmissível: primeiro em razão da leitura do texto Constitucional do art. 5º, inciso LVII e, segundo, porque a constitucionalidade da matéria ainda está em discussão no âmbito do STF”. Destaca que o paciente “respondeu ao processo em liberdade e não há nenhum fato contemporâneo que autorize a imposição de uma prisão posterior à eventual condenação”.



    4. Com essa argumentação, requer a concessão da ordem para que “o Paciente somente inicie o cumprimento de eventual pena após o trânsito em julgado do decreto condenatório”.



    5. Decido.



    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    8. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Tal com consignado pela autoridade impetrada, há “mera suposição de que poderá ser determinada a execução provisória da pena, com base no art. 492, I, ‘e’, do CPP, em futura sentença condenatória que venha a fixar reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão”. De modo que não encontro nestes autos relevância jurídica que autorize a antecipação requerida pela defesa, neste momento processual. 



    10. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem vários precedentes no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770 e HC 223.668-AgR, de minha relatoria, entre outros). 



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator